Tribunal: STF
Processo: AI 645296
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Mandado de segurança. Cabimento. Juizados Especiais Federais. Legislação infraconstitucional. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.